Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717441-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENE CARDOSO DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de "que sejam declarados efeitos do art. 400 para declarar a ausência dos artigos que autorizam juros compostos acima de 1% ao mês”, item "e" dos pedidos recursais, em razão de inovação recursal. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator